Tribunal: TJSP
Processo: 2041472-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2041472-49.2020.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração Cível no
2041472-49.2020.8.26.0000/50001
Registro: 2020.0000566624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2041472-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
CONDOMINIO RESIDENCIAL ARTS GARDEN, é embargado ROBERTO KIOCHI
TAKIKAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2041472-49.2020.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração Cível no
2041472-49.2020.8.26.0000/50001
2
1a Vara Cível de Mogi das Cruzes/SP
Embargantes / Embargados: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARTS GARDEN e
ROBERTO KIOCHI TAKIKAWA
VOTO No 27342
VOTO No 27346
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

CARÁTER
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Contra o v. acórdão proferido a fls. 39/43,
os protagonistas do processo opuseram embargos de declaração.

Condomínio Residencial Arts Garden
sustentou que o aresto padece de omissão, requerendo a atribuição de efeito
infringente e para fins de prequestionamento. Repisou, para tanto, a tese de que
cumpriu com sua parte no acordo, encaminhando o correio eletrônico com o
boleto bancário para pagamento pelo agravado no mês de janeiro.

Roberto Kiochi Takikawa, por sua vez,
arguiu sua irresignação no fundamento da omissão, pois não foram fixados
honorários recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2041472-49.2020.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração Cível no
2041472-49.2020.8.26.0000/50001
3
É o relatório.

Os aclaratórios são conhecidos, pois
tempestivos, mas, à míngua de subsunção no encarte típico do art. 1.022 do
CPC, não podem receber o beneplácito jurisdicional.

Com efeito, o julgado apreciou todos os
documentos juntados pelas partes, em especial os correios eletrônicos juntados,
ressaltando-se que:

O documento de fls. 33 correio eletrônico -, enviado
por
“Tatiana
Machado

Advocacia
Graiche
<cobranca.mogi@advocaciagraiche.com.br>” para “Ana Ibraquim
<ana@ibraquim.com.br>,
Luiz
Sant'Anna

Advogado
<lhsantanna.adv@gmail.com> tem por assunto “2/15 parcela de
acordo Cond. Arts Garden bl. 3 unid. 152”, sendo que no texto da
mensagem a remetente salientou que estava enviando a parcela 2/15.

Contudo, consoante a cláusula “2A” a dívida
condominial foi desmembrada em 16 prestações e aquela com
vencimento em 12/01/2020 era a terceira, e não a segunda, que
venceu em 12/12/2019 e cujo pagamento não se discute.

Assim, não há prova nos autos que o credor tenha
enviado ao devedor a “3a parcela” do acordo, não se podendo reputar
descumprida a avença, haja vista o que dispõe o princípio exceptio
non adimpleti contractus (exceção do contrato não cumprido).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2041472-49.2020.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração Cível no
2041472-49.2020.8.26.0000/50001
4

Assim,
se algum erro material ou
equívoco do remetente houve, deveria ter sido corrigido antes do vencimento da
prestação, para que não resultasse dúvida ao devedor.

No que tange aos honorários, a lei fala
em majoração deles (ART. 85, § 11, do CPC), de modo que somente são
cabíveis honorários recursais se tiverem sido previamente fixados na decisão
recorrida.

Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO

Inocorrência - Honorários recursais - Inaplicabilidade, na espécie, da
regra prevista no artigo 85, § 1o, do novo Código de Processo Civil -
Dispositivo que deve ser interpretado em conjunto com o § 11 do
mesmo artigo, que trata do arbitramento de honorários nos recursos e
tem como pressuposto a fixação anterior de honorários advocatícios -
Impossibilidade de arbitramento em agravo de instrumento
interposto contra decisão que não fixou verba sucumbencial -
Precedente do TJSP - Ausência das hipóteses previstas no artigo
1.022 do novo Código de Processo Civil - Embargos de
declaração rejeitados.”1
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não havendo
1 TJSP 24a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração Cível no 2219829-22.2018.8.26.0000/50000 Rel. Des. Plinio
Novaes de Andrade Júnior J. 28/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2041472-49.2020.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração Cível no
2041472-49.2020.8.26.0000/50001
5
honorários fixados em primeira instância, não há se falar em sua
majoração em virtude de sucumbência de agravo de instrumento
interposto. Embargos rejeitados.”2

Não obstante, segundo o STJ, “O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”3

Desse modo, cumpre ter presente que
eventual reexame de questão já decidida, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, esse Tribunal já deixou assente que:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ação
de
compromisso de compra e venda de imóvel Apontamento de
omissões e contradição Honorários advocatícios fixados de acordo
com o trabalho desenvolvido pelos causídicos, o valor atribuído às
causas pelas partes e a sucumbência recíproca Ausência de vícios
do art. 1.022, CPC
Prequestionamento
Desnecessidade de
manifestação explícita das normas que envolvem a matéria

Precedente Art. 1.025, CPC Embargos rejeitados.”4
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração no 2124463-53.2018.8.26.0000/50000 Rel. Des. Felipe Ferreira
J. 05/09/2018.
3 STJ 1a Seção EDCl no Mandado de Segurança no 21315-DF Rela. Mina. Diva Malerbi J. 08/06/2016.
4 TJSP 5a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração no 0002564-84.2011.8.26.0286/50000 Rel. Des. Fernanda
Gomes Camacho J. 06/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2041472-49.2020.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração Cível no
2041472-49.2020.8.26.0000/50001
6
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, ou
contradições. Não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado.”5

Assim, não se identificando as hipóteses
previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, omissão, contradição ou obscuridade, ou
mesmo erro material, acerca dos pontos abalizados pelos embargantes, a
rejeição das irresignações é de rigor.
Postas essas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
5 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 781,
nota 2 ao art. 535.